Tribunal: STJ
Processo: 0495587-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061031 - RO(2025/0495587-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DALTON DURSKI
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO PUJOL - PR038069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
utilizado como sucedâneo de revisão criminal, para desconstituir condenação penal
corpus,
transitada em julgado.
2. Na impetração originária, alegou-se a ocorrência de nulidades processuais, consistentes na
ausência de defesa técnica efetiva, irregularidades nas intimações para atos processuais
relevantes, decretação indevida de revelia e consequente formação do trânsito em julgado da
condenação, com início da execução penal. Requereu-se a declaração de nulidade dos atos
processuais a partir da resposta à acusação ou, subsidiariamente, das audiências de instrução e
julgamento, bem como a suspensão da execução da pena.
3. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
, ao fundamento de que o remédio
habeas corpus
constitucional foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, inexistindo flagrante
ilegalidade apta a autorizar o afastamento da coisa julgada.
4. No agravo regimental, a defesa sustenta o cabimento do
como substitutivo da
habeas corpus
revisão criminal, diante da alegada existência de nulidades absolutas na fase instrutória, com
cerceamento de defesa e violação às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal. Requer o provimento do recurso para o conhecimento e julgamento do mérito do
ou, subsidiariamente, a concessão de
de ofício.
writ
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenação penal transitada em julgado, diante
da alegação de nulidades absolutas na fase instrutória e suposto cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54724392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a3cf84e2-f2e1-48ce-b9a3-c8818c90439b

6. O
não se presta à substituição de recurso próprio nem à revisão criminal, salvo
habeas corpus
em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade,
teratologia ou abuso de poder.
7. As teses deduzidas na impetração - ausência de defesa técnica efetiva, nulidades relativas à
revelia e supostas falhas nas intimações - não se revelam evidentes de plano, demandando exame
aprofundado do conjunto fático-probatório e da regularidade da marcha processual, providência
incompatível com a via estreita do
, especialmente após a formação da coisa
habeas corpus
julgada penal.
8. A alegação de deficiência da defesa técnica, quando não configurada situação de completa
ausência de defesa, não enseja nulidade absoluta, exigindo demonstração concreta de prejuízo,
nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.
9. A pretensão de desconstituição do título condenatório, fundada em supostas nulidades
ocorridas no curso da ação penal, deve ser deduzida pela via própria da revisão criminal, prevista
no artigo 621 do Código de Processo Penal.
10. Não se vislumbra constrangimento ilegal flagrante apto a autorizar a concessão da ordem de
ofício, pois as irregularidades apontadas pela defesa não configuram situação de manifesta
ilegalidade que justifique o afastamento excepcional da coisa julgada pela via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta à substituição de recurso próprio nem à revisão criminal, salvo
habeas corpus
em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade,
2.
teratologia ou abuso de poder.
A alegação de deficiência da defesa técnica, quando não
configurada situação de completa ausência de defesa, não enseja nulidade absoluta, exigindo
3.
demonstração concreta de prejuízo, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.
A pretensão de desconstituição do título condenatório, fundada em supostas nulidades ocorridas
no curso da ação penal, deve ser deduzida pela via própria da revisão criminal, prevista no artigo
621 do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
STF, Súmula 523.
art. 621;
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a3cf84e2-f2e1-48ce-b9a3-c8818c90439b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061031 - RO (2025/0495587-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DALTON DURSKI
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO PUJOL - PR038069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
utilizado como sucedâneo de revisão criminal, para desconstituir condenação penal
corpus,
transitada em julgado.
2. Na impetração originária, alegou-se a ocorrência de nulidades processuais, consistentes na
ausência de defesa técnica efetiva, irregularidades nas intimações para atos processuais relevantes,
decretação indevida de revelia e consequente formação do trânsito em julgado da condenação, com
início da execução penal. Requereu-se a declaração de nulidade dos atos processuais a partir da
resposta à acusação ou, subsidiariamente, das audiências de instrução e julgamento, bem como a
suspensão da execução da pena.
3. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
, ao fundamento de que o remédio
habeas corpus
constitucional foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, inexistindo flagrante ilegalidade
apta a autorizar o afastamento da coisa julgada.
4. No agravo regimental, a defesa sustenta o cabimento do
como substitutivo da
habeas corpus
revisão criminal, diante da alegada existência de nulidades absolutas na fase instrutória, com
Documento eletrônico VDA53816519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: c0fd81e2-884d-42f0-a8d6-2c74bda9728f

cerceamento de defesa e violação às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal. Requer o provimento do recurso para o conhecimento e julgamento do mérito do
ou, subsidiariamente, a concessão de
de ofício.
writ
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenação penal transitada em julgado, diante da
alegação de nulidades absolutas na fase instrutória e suposto cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não se presta à substituição de recurso próprio nem à revisão criminal, salvo
habeas corpus
em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade,
teratologia ou abuso de poder.
7. As teses deduzidas na impetração - ausência de defesa técnica efetiva, nulidades relativas à
revelia e supostas falhas nas intimações - não se revelam evidentes de plano, demandando exame
aprofundado do conjunto fático-probatório e da regularidade da marcha processual, providência
incompatível com a via estreita do
, especialmente após a formação da coisa julgada
habeas corpus
penal.
8. A alegação de deficiência da defesa técnica, quando não configurada situação de completa
ausência de defesa, não enseja nulidade absoluta, exigindo demonstração concreta de prejuízo, nos
termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.
9. A pretensão de desconstituição do título condenatório, fundada em supostas nulidades ocorridas
no curso da ação penal, deve ser deduzida pela via própria da revisão criminal, prevista no artigo
621 do Código de Processo Penal.
10. Não se vislumbra constrangimento ilegal flagrante apto a autorizar a concessão da ordem de
ofício, pois as irregularidades apontadas pela defesa não configuram situação de manifesta
ilegalidade que justifique o afastamento excepcional da coisa julgada pela via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta à substituição de recurso próprio nem à revisão criminal, salvo
habeas corpus
em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade,
2.
teratologia ou abuso de poder.
A alegação de deficiência da defesa técnica, quando não
configurada situação de completa ausência de defesa, não enseja nulidade absoluta, exigindo
3.
demonstração concreta de prejuízo, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.
A
Documento eletrônico VDA53816519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: c0fd81e2-884d-42f0-a8d6-2c74bda9728f

pretensão de desconstituição do título condenatório, fundada em supostas nulidades ocorridas no
curso da ação penal, deve ser deduzida pela via própria da revisão criminal, prevista no artigo 621
do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
STF, Súmula 523.
art. 621;
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
DALTON DURSKI
monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Na impetração originária, sustentou-se a ocorrência de nulidades processuais,
consistentes, em síntese, na alegada ausência de defesa técnica efetiva, irregularidades nas
intimações do paciente para atos processuais relevantes, decretação indevida de revelia e
consequente formação do trânsito em julgado da condenação, com início da execução penal.
Requereu-se a declaração de nulidade dos atos processuais a partir da resposta à acusação ou,
subsidiariamente, das audiências de instrução e julgamento, bem como a suspensão da execução da
pena.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
, ao fundamento de que o
writ
habeas
foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, inexistindo, no caso concreto, flagrante
corpus
ilegalidade apta a autorizar o afastamento da coisa julgada pela via excepcional do remédio
constitucional.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, o cabimento do habeas
, inclusive como substitutivo da revisão criminal, diante da alegada existência de nulidades
corpus
absolutas ocorridas na fase instrutória, com cerceamento de defesa e violação às garantias do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Argumenta que a decisão monocrática
contrariaria a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, requerendo o provimento
do recurso para o conhecimento e julgamento do mérito do
ou, subsidiariamente, a concessão
writ
de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior
Tribunal de Justiça, o habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio nem à
, sobretudo quando voltado à desconstituição de condenação penal já transitada
revisão criminal
Documento eletrônico VDA53816519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: c0fd81e2-884d-42f0-a8d6-2c74bda9728f

em julgado, ressalvadas hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais se evidencie, de plano,
.
flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder
No caso, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado, com início da
execução penal, circunstância expressamente reconhecida nos autos. As teses deduzidas na
impetração - ausência de defesa técnica efetiva, nulidades relativas à revelia e supostas falhas nas
intimações -
, demandando exame aprofundado do conjunto
não se revelam evidentes de plano
fático-probatório e da regularidade da marcha processual, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus, especialmente após a formação da coisa julgada penal.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a alegação de deficiência da
, quando não configurada situação de completa ausência de defesa,
defesa técnica
não enseja
, exigindo demonstração concreta de prejuízo, nos termos da Súmula 523 do
nulidade absoluta
Supremo Tribunal Federal. Ademais, a simples discordância quanto à estratégia defensiva adotada
ou à extensão da atuação do defensor não autoriza, por si só, o reconhecimento de nulidade em
sede de habeas corpus.
Ressalte-se, ainda, que a pretensão de desconstituição do título condenatório, fundada
em supostas nulidades ocorridas no curso da ação penal, deve ser deduzida pela via própria da
, prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, instrumento adequado para
revisão criminal
a reapreciação de decisões transitadas em julgado.
Não se vislumbra, ademais,
apto a autorizar a
constrangimento ilegal flagrante
concessão da ordem de ofício. As irregularidades apontadas pela defesa não configuram situação
de manifesta ilegalidade que justifique o afastamento excepcional da coisa julgada pela via do
habeas corpus.
Desse modo, ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a
sua manutenção por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: c0fd81e2-884d-42f0-a8d6-2c74bda9728f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.031 / RO
Número Registro: 2025/0495587-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08109256220258220000 40002756720258220501 70172198020218220001 8109256220258220000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ GUSTAVO PUJOL
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO PUJOL - PR038069
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: DALTON DURSKI
CORRÉU
: VITOR OLIVENCIA DURSKI
CORRÉU
: NILSON GIRALDI ANACLETO
CORRÉU
: AURIVALDO MOREIRA DE ALMEIDA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DALTON DURSKI
ADVOGADO : LUIZ GUSTAVO PUJOL - PR038069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
Documento eletrônico VDA54688550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:31
Código de Controle do Documento: ca4e1e02-e8fd-4177-8e6b-0dc8d5aec1ac

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:31
Código de Controle do Documento: ca4e1e02-e8fd-4177-8e6b-0dc8d5aec1ac